Tribunal: STF
Processo: RE 1545044
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. Transporte escolar público. Zona rural. Direito fundamental à educação. Atuação do poder judiciário na implementação de políticas públicas. Princípio da separação dos poderes. Possibilidade excepcional. Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Alegada ausência de omissão na melhoria da via pública questionada. Fixação de multa diária em caso de descumprimento. Prazo. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Barbacena/MG contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pelo qual se julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público estadual, para condenar o ente municipal à obrigação de realizar obras de manutenção em estradas rurais que dão acesso à Escola Estadual São Miguel Arcanjo, localizada na zona rural e frequentada por cerca de 300 alunos. As condições precárias das vias — incluindo buracos, erosões e falta de drenagem — foram consideradas impeditivas ao direito fundamental à educação. O Município alega ausência de omissão, violação ao princípio da separação dos poderes, ao pacto federativo e ao Tema RG nº 698.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que, “desde meados de 2016, o Ministério Público tenta acordar com a municipalidade a adoção de medidas para melhorar a situação das estradas que dão acesso à unidade escolar, visto que diversos alunos não conseguem comparecer às aulas, sobretudo em dias chuvosos, em razão das péssimas condições de conservação de tais vias”, que “cerca de 300 alunos, que são atendidos pela unidade escolar do São Miguel Arcanjo, fazem uso contínuo de tal via”, que, “depreende-se, pois, que subsiste claro risco a essas crianças, que dependem de transitar por essa estrada em mau estado de conservação para verem concretizado o seu direito ao regular acesso à educação”, e que, “de igual maneira, impende salientar que na última vistoria técnica realizada nos autos restou demonstrado que as recentes medidas adotadas pelo Município foram insuficientes para solucionar os problemas apontados".



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º grau julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que “não é possível, no caso em tela, acolher o pedido ministerial e determinar que o Município inclua previsão orçamentária específica voltada ao asfaltamento desta via pública, ao passo em que sequer o órgão técnico do MP fez essa recomendação, tendo, ao contrário, constatado que, apesar das imperfeições, a via é transitável. Ao optar pelo serviço de patrolamento semestral, o Município age dentro de sua esfera de discricionariedade e, uma vez não obstando o transporte das crianças, não é dado a este juízo intervir no mérito de suas escolhas”. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento à apelação e concluiu que “restou devidamente comprovado nos autos a omissão do município de Barbacena quanto à adequada manutenção das estradas que dão acesso ao Colégio São Miguel Arcanjo, porquanto a Administração Pública local apenas toma medidas paliativas que não são capazes de perdurar nos períodos chuvosos, impossibilitando aos alunos a frequência regular às aulas, problema que já perdura há cerca de sete anos”. 



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação do Poder Judiciário, ao impor ao Município a obrigação de realizar obras de infraestrutura em estrada rural para garantir o transporte escolar, viola o princípio da separação dos poderes e o pacto federativo; (ii) estabelecer se é cabível a revisão do acórdão recorrido à luz do Tema RG nº 698, diante da suposta ausência de omissão estatal e existência de medidas já adotadas pelo Município; e (iii) saber se a fixação da multa diária contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    III. Razões de decidir



    5. A atuação do Judiciário em políticas públicas é admitida em situações excepcionais, notadamente quando evidenciada a omissão estatal quanto à garantia de direitos fundamentais, conforme pacífica jurisprudência do STF e tese firmada no Tema RG nº 698.



    6. O Tribunal de origem reconhece, com base em amplo conjunto probatório, que as medidas adotadas pelo Município de Barbacena foram paliativas e insuficientes, não eliminando os riscos à segurança e à frequência escolar de crianças da zona rural.



    7. O reexame do acervo fático-probatório para infirmar tal conclusão encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda o reexame de provas em sede de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    _____________



    Tese de julgamento: "O Poder Judiciário pode, excepcionalmente, impor ao Município a obrigação de realizar obras em estradas rurais para viabilizar o transporte escolar quando demonstrada omissão administrativa que comprometa o direito fundamental à educação. A análise da ausência de omissão e da suficiência das ações administrativas adotadas pelo ente público demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, 2º, 6º, 18, 30, 34, 205 e 227; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei 7.347, de 1985, art. 18.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.437.742-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 25/09/2023; ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017; ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACESSO À ESCOLA – TRANSPORTE ESCOLAR – CRIANÇA – ZONA RURAL – ESTRADAS DE ACESSO – CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE CONSERVAÇÃO – BURACOS NA VIA – ACLIVES/DECLIVES – ÁREAS ERODIDAS – RISCO AOS TRANSEUNTES – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO PODER PÚBLICO LOCAL – DEVER DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E REPAROS – INAPLICABILIDADE DA TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL – HIGIDEZ DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 



    1- A preliminar do recurso diz respeito, tão somente, ao objeto do juízo de admissibilidade do recurso; enquanto o mérito do recurso corresponde à pretensão recursal, seja ela de invalidação, reforma ou, em se tratando de embargos de declaração, de integração ou esclarecimento. 



    2- A ação civil pública é o instrumento processual adequado para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados aos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, estando o Ministério Público legitimado a propor a ação para resguardar os direitos difusos das crianças e adolescentes. 



    3- Incumbe ao Poder Público assegurar educação ao menor em idade escolar, com absoluta prioridade, propiciando meios que materializem o direito constitucionalmente assegurado, inclusive fornecendo o transporte escolar gratuito e a manutenção das vias entre o trajeto casa-escola. 



    4- Não há falar em violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais, mormente quando não comprovada, objetivamente, a impossibilidade financeira. 



    5- Comprovada nos autos a omissão do Município quanto à adequada manutenção das estradas que dão acesso à escola localizada na zona rural, a procedência da pretensão, a fim de condená-lo à obrigação de fazer, é medida que se impõe.” (e-doc. 92, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 110).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, 2º, 18, 30 e 34 da Constituição da República e ao Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Argumenta que “o acórdão recorrido restou omisso em relação ao prazo para cumprimento da decisão, ao limite máximo (teto) da multa diária arbitrada e quanto à observância da tese fixada pelo Tema 698 do STF” (e-doc. 115, p. 5).



    3.2. Afirma que “o Município de Barbacena não está omisso na realização das políticas públicas, muito pelo contrário. Nesse sentido, cabe ressaltar que consta dos autos e do próprio acórdão recorrido a informação da realização de obras de melhorias na via pública questionada nos na presente demanda, já realizadas pelo Município Recorrente, de modo que, resta afastada a configuração de omissão do Poder Público e, por via de consequência, vedada a interferência do Poder Judiciário para se imiscuir na questão relacionada às políticas públicas” (e-doc. 115, p. 11).



    3.2. Pede “o provimento do presente recurso para que se proceda à total reforma do acórdão recorrido e decretação de improcedência dos pedidos iniciais, ante a inexistência de inércia do Poder Público, a violação ao Pacto Federativo, aos Princípio da Justeza e da Conformidade Funcional e violação do disposto no Tema 698 do STF de repercussão geral; Subsidiariamente, em caso de não acatamento do pedido retro, seja dado provimento ao presente recurso para parcial reforma do acórdão recorrido para fixação de prazo tecnicamente exequível para realização das obras públicas de pavimentação da via municipal, bem como a fixação de teto à multa cominatória, com fulcro nos princípio constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade” (e-doc. 115, p. 16).



    4. Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pede “o não conhecimento do Recurso Extraordinário e, se conhecido, seu desprovimento” (e-doc. 119, p. 10).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 127).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    7. Quanto à alegada ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de políticas públicas, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    7.1. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



    7.2. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    7.3. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedentes desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    7.4. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023), no qual fixada, dentre outras, a seguinte tese:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”



    8. Guardadas tais balizas, verifica-se que o Tribunal recorrido examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos e elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação de natureza infraconstitucional, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Mérito



    Discute-se se o município de Barbacena deve ser compelido à realização de reparos e obras nas estradas que dão acesso ao Colégio São Francisco de Assis, Instituição de ensino particular, que integra a Associação Filantrópica São Miguel Arcanjo, sob a alçada Escola Estadual São Miguel Arcanjo, localizado na zona rural. 



    (...)



     Segundo se extrai da petição inicial, desde meados de 2016, o Ministério Público tenta acordar com a municipalidade a adoção de medidas para melhorar a situação das estradas que dão acesso à unidade escolar, visto que diversos alunos não conseguem comparecer às aulas, sobretudo em dias chuvosos, em razão das péssimas condições de conservação de tais vias (doc. ordem n. 04). 



    (...)



    Ultrapassada a questão sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na hipótese, cumpre verificar se o conjunto probatório demonstra que, de fato, os menores estão sendo impedidos de frequentar a escola municipal, em decorrência das condições das estradas que ligam a instituição de ensino às suas residências na zona rural. 



    Da minuciosa análise dos autos, constato que o Ministério Público Estadual instaurou inquérito civil para apurar a "eventual omissão pública na conservação da estrada que dá acesso ao Colégio São Francisco de Assis, ensejando elevado risco às crianças e adolescentes que utilizam o transporte escolar para acesso àquela instituição de ensino” (doc. ordem n. 09). 



    Em resposta à Curadoria, em 29/07/2017, o Município, por meio de sua Secretaria de Obras Públicas, noticiou que “após vistoria ‘in loco’ com o Eng. Civil Domingos Sávio Abritta, ficou constatado que a estrada de acesso à Escola Municipal ‘São Miguel Arcanjo’ foi recuperada, não havendo mais a erosão, objeto dessa requisição. Quanto ao alargamento da pista não existe nenhuma solicitação a respeito nesta Secretaria.” (doc. ordem n. 09, fl. 85; pág. 4). 



    Em outra oportunidade, em 23/05/2018, o Município afirmou que “não há por esta secretaria medidas que vislumbrem a curto prazo, urbanização da localidade, uma vez, que há no município cerca de 70 km de vias de terra (sem pavimentação), que necessitam de maior prioridade.” (doc. ordem n. 19, fl. 178; pág. 4). 



    Posteriormente, em 04/12/2018, novamente o Município informou que a estrada estava em boas condições de tráfego, mesmo no período das chuvas. Alegou, ainda, que “no que tange a área aterrada, foram efetuadas medidas de escoamento das águas pluviais, através de canaletas, com o objetivo de evitar processos erosivos. Todavia, na estrada de acesso, as águas pluviais correm pelas laterais da estrada criando processos erosivos, tendo em vista que não há sistema de drenagem por se tratar de estrada vicinal.” (doc. ordem n. 24, fl. 249; pág. 12).



    Ocorre que o Parecer Técnico do Centro de Apoio Técnico – CEAT, em 04/06/2019, assim consignou (docs. ordens n. 26/28, fls. 259/262v.):



    ‘Procedeu vistoria na estrada de acesso à Escola Estadual São Miguel Arcanjo, sobretudo no trecho não pavimentado, numa extensão aproximada de 2 quilômetros, oportunidade que identificou o local crítico da via (o mesmo apontado no parecer da CEAT MEIO AMBIENTE, acima referido), uma voçoroca situada na margem direita da estrada, sentido escola, Figura 1. 



    [...] 



    Além do local crítico da via, há outros, como buracos, que merecem atenção do Município de Barbacena, em razão de acidentes viários que possam vir a ocorrer durante o percurso até a Escola. Na Figura 8, mostra-se um dos três buracos, em sequência, no trecho ainda pavimentado, a aproximadamente 2,5 km da Escola (Vide Figura 1, para uma melhor compreensão espacial). 



    (...) 



    O município de Barbacena tomou providências no sentido de proteger eventual escorregamento de solo da plataforma para o interior da voçoroca ao promover um aterramento lateral com razoável extensão; 



    Essas medidas foram importantes, mas insuficientes, pois há novos processos erosivos em marcha, formando sulcos na massa de solo aterrada; 



    A canaleta de drenagem construída pelo município de Barbacena para desvio de água pluvial do aterramento empregado junto ao bordo direito da estrada, sentido Escola, está sendo desfeita pelo peso próprio, em razão de perda do solo suporte; 



    (...) 



    Ante a existência de processos erosivos ‘sulcos’ em marcha, e considerando que a canaleta de drenagem pluvial está se desfazendo [...] Foram recomendadas pelo analista da CEAT MEIO AMBIENTE as seguintes providências: utilização de solo com boa capacidade de carga e pouco erodível para o reaterramento local; refazimento do sistema de drenagem instalado; providências no sentido de se estudar a implantação de alguma proteção viária lateral (como uma defensa) ou alargamento da plataforma a esquerda, sentido Escola; colocação de placa proibindo que se jogue qualquer tipo de lixo no local; e obras de manutenção constante no trecho, inclusive recuperar rapidamente os três buracos no segmento viário asfaltado’ (destaquei).



    Já no curso do processo, o município de Barbacena, em 24/08/2020, por meio de memorando apresentado pela Sra. Cacilda de Araújo Silva, Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, noticiou que “não foi identificada pelo setor de transporte desta Secretaria a interrupção de transporte escolar durante o período de chuvas, decorrentes da má conservação das estradas, nem por outro motivo” (doc. ordem n. 36). 



    Segundo ainda informa esse mesmo memorando, cerca de 300 alunos, que são atendidos pela unidade escolar do São Miguel Arcanjo, fazem uso contínuo de tal via. 



    Depreende-se, pois, que subsiste claro risco a essas crianças, que dependem de transitar por essa estrada em mau estado de conservação para verem concretizado o seu direito ao regular acesso à educação. 



    De igual maneira, impende salientar que na última vistoria técnica realizada nos autos restou demonstrado que as recentes medidas adotadas pelo Município foram insuficientes para solucionar os problemas apontados. Confira-se (doc. ordem n. 26):



    ‘Além do local crítico da via, há outros, como buracos, que merecem atenção do Município de Barbacena, em razão de acidentes viários que possam vir a ocorrer durante o percurso até a Escola. Na Figura 8, mostra-se um dos três buracos, em sequência, no trecho ainda pavimentado, a aproximadamente 2,5 km da Escola (Vide Figura 1, para uma melhor compreensão espacial). 



    (...) 



    Essas medidas foram importantes, mas insuficientes, pois há novos processos erosivos em marcha, formando sulcos na massa de solo aterrada; A canaleta de drenagem construída pelo município de Barbacena para desvio de água pluvial do aterramento empregado junto ao bordo direito da estrada, sentido Escola, está sendo desfeita pelo peso próprio, em razão de perda do solo suporte;’



    Nesse contexto, forçoso concluir que restou devidamente comprovado nos autos a omissão do município de Barbacena quanto à adequada manutenção das estradas que dão acesso ao Colégio São Miguel Arcanjo, porquanto a Administração Pública local apenas toma medidas paliativas que não são capazes de perdurar nos períodos chuvosos, impossibilitando aos alunos a frequência regular às aulas, problema que já perdura há cerca de sete anos.



    (...)



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença impugnada, e julgar procedente a pretensão inicial, deduzida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o município de Barbacena. 



    Para caso de descumprimento do determinado, estipulo uma multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).” (e-doc. 92, p. 7-19, grifos do original).



    9. No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem fez constar:



    “(...) De igual modo, no que se refere à estipulação da multa diária, a decisão impugnada, ao estabelecer astreinte em R$1.000,00 (mil reais), sem fixar qualquer teto, visou dar mais concretude e efetividade à ordem jurisdicional, pois maior o grau de coercibilidade da medida quando inexistente limite máximo a ser observado. 



    Nesse sentido, o fato de inexistir um teto para a multa diária não denota qualquer omissão, mas apenas uma forma juridicamente válida de conferir maior força coercitiva à obrigação de fazer estabelecida. 



    Por fim, também sem razão o embargante no que diz respeito ao último ponto sobre o qual haveria omissão – atinente à alegada inobservância do Tema 698 do STF. Isso porque o acórdão impugnado parte justamente da premissa firmada nesse precedente, tanto que acolhe a pretensão do Ministério Público para impor ao ente público municipal a obrigação de fazer consistente em cuidar das estradas que dão acesso à escola, para que passem a apresentar um bom estado de conservação, o qual deverá ser mantido. 



    A imposição de obrigação de fazer ao Município embargante não significa que o Poder Judiciário tenha de elaborar os exatos termos em que a política pública deverá ser realizada, tarefa incumbe exclusivamente à Poder Público local, na esfera de discricionariedade que lhe é própria, observando-se as balizas fixadas. 



    Ao órgão jurisdicional cabe, quando muito, traçar as diretrizes gerais e apontar as finalidades que devem ser alcançadas pela Administração Pública, a quem cabe apresentar o plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado estipulado.” (e-doc. 110, p. 4).



    10. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É excepcional a atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas, de atribuição típica do Poder Executivo. 2. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de se salvaguardar o direito de alunos de rede de ensino público do Município de Apodi/RN, ordenando ao Estado do Rio Grande do Norte o fornecimento de transporte público gratuito e em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 3. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF porquanto, para reformar o acórdão recorrido, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório para aquilatar a regularidade do serviço, em proteção à educação da criança e do adolescente. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.437.742-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 18/10/2023, grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA CENTRO EDUCACIONAL. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



     (ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021; grifos nossos).



    11. Em relação ao pedido subsidiário, de “fixação de teto à multa cominatória, com fulcro nos princípio constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade” (e-doc. 115, p. 16), também demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE ATO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, tampouco para análise de matéria infraconstitucional (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.315.599-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/06/2021, p. 1º/07/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Descumprimento de decisão judicial. Astreintes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional nem para o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.234.835-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/11/2019, p. 18/12/2019).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ain